Tribunal: TJDFT
Processo: 0736863-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.TEORIA MAIOR. IMPOSIBILIDADE DA DEVEDORA DE SATISFAZER A DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
2. “Os indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial), que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido” (Acórdão 1248930, 07261219120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso, verificados os requisitos legais para a instauração do incidente, notadamente a incapacidade da devedora para satisfazer a dívida, a qual consta como ré em diversas ações ajuizadas neste Tribunal de Justiça, nas quais foram realizadas buscas por bens penhoráveis, todas infrutíferas. A devedora também se furtou à citação nos autos de origem, tendo sido realizadas cerca de 13 (treze) diligências no seu endereço, o que evidenciado o intuito de não arcar com o pagamento das dívidas.
4. Recurso conhecido e não provido.